Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-83.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTA REGISTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A determinação de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária exige prova da constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial que tenha sido efetivamente recebida, ainda, que por terceiros, desde que no exato endereço informado pelo devedor fiduciante em contrato.
2. A tentativa de notificar o devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento, no exato endereço por ele fornecido no momento da celebração do contrato, está lastreada na confiança e na legítima expectativa criada de que os dados ali inseridos correspondem à realidade. Resta, portanto, caracterizada a constituição em mora.
3. A devolução de carta registrada com registro de que o destinatário se mudou, por motivo desconhecido ou com anotação de “não existe o número” atinge o objetivo de dar ciência da mora ao devedor para todos os fins de direito proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
3. Demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não emendou a inicial para juntar aos autos a comprovação, por meio de documentos oficiais emitidos pelo Detran-DF, que o veículo objeto da busca e apreensão está registrado em nome da parte requerida, bem como que o gravame (alienação fiduciária) se encontra registrado na base de dados do referido órgão, correto o indeferimento da inicial e a extinção do feito , sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.